Tribunal: TJSP
Processo: 2229334-90.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALSO TESTEMUNHO. NEGATIVA DE "AMIZADE ÍNTIMA" COM A PARTE EM DEPOIMENTO PRESTADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. IRRELEVÂNCIA JURÍDICO-PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em Exame: Habeas corpus impetrado por Ricardo Toledo Santos Filho e Leonardo Vinícius Battochio em favor de Débora Pedroso Moral Queiroz, visando ao

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALSO TESTEMUNHO. NEGATIVA DE "AMIZADE ÍNTIMA" COM A PARTE EM DEPOIMENTO PRESTADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. IRRELEVÂNCIA JURÍDICO-PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em Exame: Habeas corpus impetrado por Ricardo Toledo Santos Filho e Leonardo Vinícius Battochio em favor de Débora Pedroso Moral Queiroz, visando ao trancamento da ação penal no 1500274-84.2021.8.26.0152, instaurada para apurar, em tese, a prática do crime de falso testemunho (art. 342 do Código Penal). Segundo a denúncia, a paciente teria incorrido em falsidade ao prestar depoimento como testemunha em audiência da ação de divórcio no 1008229-34.2018.8.26.0152, ao negar a existência de "amizade íntima" com Maria Beatriz Barros Poor. II. Questão em Discussão: Submetem-se à análise duas questões centrais: (i) verificar se a negativa de "amizade íntima", circunstância de natureza subjetiva e de reduzida relevância processual, é apta a caracterizar o delito de falso testemunho; e (ii) aferir a existência, ou não, de justa causa e de materialidade suficientes a autorizar a continuidade da persecução penal. III. Razões de Decidir: A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus somente se justifica quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa. A negativa de "amizade íntima", por se tratar de conceito indeterminado, subjetivo e insuscetível de aferição objetiva, não permite caracterização típica do crime de falso testemunho. Ademais, o próprio juízo da ação de divórcio, ao indeferir a contradita apresentada, consignou que eventual proximidade entre testemunha e parte é circunstância comum e que, no caso concreto, não comprometeria a credibilidade do depoimento, evidenciando a irrelevância jurídica da informação questionada. A denúncia não aponta qualquer falsidade quanto ao conteúdo fático relevante do depoimento prestado, limitando-se a aspecto periférico, desvinculado do mérito da demanda cível. Ressalte-se, ainda, que a sentença proferida na ação de divórcio não se valeu do depoimento da paciente como fundamento decisório, demonstrando que sua fala não influenciou, nem tinha potencial para influenciar, o resultado do processo. Nessas condições, a persecução penal afronta os princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal, restando evidenciada a ausência de justa causa. IV. Dispositivo e Tese: Ordem concedida. Teses de julgamento: 1. A negativa de "amizade íntima" em depoimento testemunhal, por constituir conceito subjetivo e de reduzida relevância jurídica, não configura o delito de falso testemunho. 2. A ação penal por falso testemunho deve ser trancada quando a suposta falsidade recai sobre aspecto irrelevante ao mérito do processo originário e incapaz de influenciar seu resultado. 3. A ausência de justa causa evidencia-se quando a imputação penal versa sobre fato juridicamente indiferente e insuscetível de aferição objetiva. Legislação Citada: Código Penal, art. 342. Jurisprudência Citada: STF, HC 180869 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29.05.2020.